Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712183-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MARIA DE ARAUJO APELADO: ROBERTO CARLOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mauricio Maria de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença proposta por ele contra Roberto Carlos Pereira. O apelante não recolheu o preparo recursal e foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro (id 61408240). Ele não cumpriu a determinação; limitou-se a requerer a concessão do benefício da justiça gratuita (id 61681415). A apelação não foi conhecida em razão da deserção (id 62242412). O apelante foi intimado para demonstrar a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (id 62242412 e 62889180). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade de prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. Entendo que a hipossuficiência econômica do apelante não está devidamente demonstrada. O apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica e comprovante de rendimentos de outubro de 2022. Contudo, os referidos documentos são insuficientes para amparar a pretensão em questão, pois não demonstram a impossibilidade atual de arcar com os custos do processo (id 60643877 e 60643880). Esta Relatoria concedeu a oportunidade para que o apelante comprovasse a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, mas ele não se manifestou a respeito no prazo concedido para tanto (id 62242412 e 62889180). A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O apelante não comprovou nenhuma despesa que pudesse subsidiar o estado de miserabilidade por ele alegado de forma inconteste. Não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, de modo que o indeferimento do benefício é de rigor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal referente à decisão de id 62242412. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator